Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DEVER DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA ÚLTIMA TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO IMPLEMENTADA PARA A CARREIRA EM QUESTÃO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento a quantia de R$1.812,16 (mil oitocentos e doze reais e dezesseis centavos), relativa à diferença apurada a título de gratificação de preceptoria, devida entre setembro/2018 e dezembro/2019, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir das datas em que as respectivas parcelas deveriam ter sido pagas e acrescida de juros de mora desde a citação.
2. O recorrente frisa a inaplicabilidade e a ineficácia do ato que provoque aumento de despesa com pessoal sem a observância dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na regra do §1o do artigo 169 da CRFB. Pugna pela aplicação ao caso em tela do Tema 864, definido no RE 905397 ED/RR. Requer a improcedência da demanda.
3. Em suas contrarrazões, a parte autora insurge contra o não pagamento da gratificação de preceptoria com base na atual tabela de vencimento da carreira. Acrescenta que as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 são legítimas e regulamentam a forma de cálculo da preceptoria.
4. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, pois, é evidente a eficácia da primeira parte da tabela de vencimento da Lei Distrital n. 5.248/2013, já implementada aos vencimentos dos servidores públicos.
5. Desse modo, a pretensão do autor de receber gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento em vigor não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
6. Ademais, verifica-se o pagamento da gratificação de preceptoria à parte autora durante o período vindicado (ID 25799873).
7. A Portaria da SES/DF n.o 74/2015 regulamentou a função de preceptoria no âmbito das residências em Área Profissional da Saúde, estabelecendo em seu artigo 57 que o Preceptor é o profissional que atua no programa de Residência Multiprofissional e em área profissional de Saúde, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e prática profissional.
8. Ressalta-se que a Portaria n.o 20/2008 da SES-DF aprovou o Regulamento Interno de Preceptoria dos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências.
9. Por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação.
10. Quanto ao valor devido título de gratificação de preceptoria, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF 20/2008, n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico.
11. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium).
12. Verifica-se, por fim, a inocorrência de afronta ao entendimento fixado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, e, sim, a aplicação da legislação que prevê o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico.
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.